Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743152-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENIL JOSE ROMEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quanto aos argumentos e pedido relativos às custas processuais, por falta de interesse. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre provável reconhecimento de nulidade da decisão por julgamento citra petita de ofício. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 17:29:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador